Tribunal: TJMT
Processo: 1037116-42.2020.8.11.0001
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037116-42.2020.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Suspensão da Exigibilidade, Extinção do Crédito Tributário, Suspensão, CND/Certidão Negativa de Débito, Anulação de Débito Fiscal, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JULIO CESAR RIBEIRO - CPF: 569.819.451-34 (APELADO), WAGNER LUIZ RIBEIRO - CPF: 018.686.521-06 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), DETRAN/PR - CNPJ: 78.206.513/0001-40 (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C INDENIZACÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO, POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – DÉBITOS DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO – PROPRIEDADE DE TERCEIRO – INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA – INDEVIDA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – REQUISITOS PREENCHIDOS – DANO MORAL
IN RE IPSA ­
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – DESPROVIMENTO.

Não há acolher a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados.

A responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, § 6
o
, da CRFB, o que vale dizer que na ação de reparação de dano, ajuizada em face dele, basta o autor comprovar o nexo de causalidade entre o fato lesivo e o dano injusto.
Configurado a inscrição indevida do débito, em dívida ativa, em nome do autor, a doutrina e a jurisprudência têm entendimento pacificado, no sentido de que o dano moral na hipótese é
in re ipsa
, sendo irrelevante a prova do efetivo dano sofrido pela parte, porquanto presumido.

Deve ser mantido o valor da indenização, a título de dano moral, quando se verificar que foram observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos pelo Estado de Mato Grosso e pelo Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT –,
contra a sentença, proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal c/c Indenização por Danos Morais, proposta pelo Recorrido, homologou o reconhecimento do pedido, cancelando a CDA n. 2020464390 e julgou procedente, em parte, o pedido, para condenar os Apelantes, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a título de honorários advocatícios, reduzido à metade, no que tange ao Estado de Mato Grosso, nos termos do artigo 90, §4
o
, do CPC (id. 152128327, págs. 01/07).

O Estado de Mato Grosso pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que inexiste comprovação do dano moral, visto que o Recorrido não obteve êxito de demonstrar ter havido abalo à sua honra, tratando-se de mero aborrecimento.

Salienta que, na hipótese de a sentença ser mantida, o valor da indenização deve ser reduzido, pois fora arbitrado sem observância dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

O Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT –, em suas razões recursais, defende a ausência de comprovação de que houve abalo a honra do Recorrido, à sua dignidade, à sua personalidade e que o fato narrado se trata de mero aborrecimento.

Aduz que não houve comprovação do dano moral, porque ausente a prova do dano, do ato e do nexo de causalidade, devendo a sentença recorrida ser reformada.

Afirma que o valor da indenização mostra-se elevado, devendo ser reduzido para R$ 500,00 (quinhentos reais).

O Apelado apresentou as contrarrazões aos Recursos, levantando a preliminar de não conhecimento, por ausência de dialeticidade e, no mérito, rebate a argumentação esposada e, ao final, requerer o desprovimento de ambos os Recursos, com a condenação dos Apelantes ao pagamento dos honorários recursais (ids. 152128332, págs. 01/10 e 152128333, págs. 01/11).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Dr. Flávio Cezar Fachone, manifesta-se no sentido de inexistir interesse público que justificasse a intervenção ministerial (id. 154539161, págs. 01/02).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recursos de Apelação Cível, interpostos pelo Estado de Mato Grosso e pelo Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso,
contra a sentença, proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal c/c Indenização por Danos Morais, proposta pelo Recorrido, homologou o reconhecimento do pedido, cancelando a CDA n. 2020464390 e julgou procedente, em parte, o pedido inicial.

Denota-se dos autos que Júlio César Ribeiro propôs a Ação Anulatória de Débito Fiscal c/c Indenização por Danos Morais, contra o Estado de Mato Grosso e o Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT –, salientando que foi contemplado no sorteio do Programa Nota MT, no mês de julho de 2020 e que, diante da demora para a realização do depósito em sua conta corrente, descobriu que o pagamento do prêmio não foi realizado, em virtude da existência de débito com a Fazenda Pública Estadual.

Salientou, na inicial, que a dívida era referente à Taxa de Licenciamento do veículo placa JYP-6629, no valor de R$ 126,06 (cento e vinte e seis reais e seis centavos).

Informou que tal veículo havia sido adquirido por meio de Contrato de Arrendamento Mercantil, junto à Fiat Leasing S/A – Arrendamento Mercantil e que, no ano de 2000, tal automóvel foi apreendido na Ação de Reintegração de Posse n. 2153/1998, movida por falta de pagamento.

Asseverou que o veículo foi reintegrado à Fiat Leasing S/A, ficando o Sr. Paulo Rufino Bezerra como depositário fiel do bem, não sendo mais responsável pelo pagamento dos tributos a ele relacionados.

Enfatizou que no DETRAN/MT constam débitos, referentes à Taxa de Licenciamento Anual, dos anos de 2016, 2018, 2019 e 2020 que logo serão inscritos em dívida ativa.

Defendeu que a inclusão de seu nome na dívida, de forma indevida, posto que o veículo não lhe pertence desde o ano de 2000, configura dano moral e por isso deve ser indenizado.

O Juízo singular deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando a suspensão da exigibilidade da CDA n. 2020464390 (id. 152128313, págs. 01/03).

O Estado de Mato Grosso, em sua contestação, reconheceu o pedido, quanto à exclusão do débito, cancelando a referida CDA e defendeu a inexistência do dano moral (id. 152128314, págs. 01/08).

Ao analisar o pedido, a Magistrada
a quo
julgou-o parcialmente procedente, ficando a parte dispositiva assim redigida:

“Ante o exposto:

A) HOMOLOGO O RECONHECIMENTO DO PEDIDO AUTORAL (cancelamento da CDA 2020464390), nos termos do art. 487, III, “a”, do CPC para julgar extinto o processo com resolução do mérito, e, por corolário natural, confirmo o provimento antecipatório concedido (ID 50825271) e torno em definitivo os seus efeitos.

B) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido de condenação da parte requerida (O ESTADO DE MATO GROSSO E DETRAN-MT), de forma solidária, ao pagamento de danos morais ao autor que, à luz da proporcionalidade e da razoabilidade, evitando-se o enriquecimento sem causa, no montante devido em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) acrescido de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, calculado com base no incide da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia(SELIC), incidindo uma única vez, até o efetivo pagamento, por meio do acumulado mensalmente a partir da citação(art. 3º da Emenda Constitucional 113/2021). (Sic).

Contra esta decisão, o Estado de Mato Grosso e o DETRAN/MT interpuseram os Recursos de Apelação Cível.

Cumpre analisar a preliminar de não conhecimento dos Apelos, por ausência de dialeticidade.

Da Preliminar de Não Conhecimento dos Apelos

O Recorrido defende o não conhecimento dos Apelos, ao argumento de que as razões recursais são meras repetições das contestações, violando o princípio dialeticidade.

É cediço que, em matéria de recursos, vige o princípio da dialeticidade, ou congruência, segundo o qual o recurso deve ser discursivo, ou seja, deve declinar as razões da reforma da decisão impugnada.

Se o apelante não ataca, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater, descumpre o disposto no artigo 1.010, inciso II, do CPC, o que constitui óbice ao seu conhecimento.

Nesse sentido, trago o seguinte precedente do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA Nº 284/STF. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. 1. (...).

3.
Embora a mera reprodução dos argumentos expostos na defesa não afronte, por si só, o princípio da dialeticidade, não há como conhecer da apelação se a parte não impugna os fundamentos da sentença.

4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1776084/GO, Terceira Turma, Relator Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 14/03/2022, publicado em 18/03/2022). (Negritei).

No presente caso, ao contrastar as peças recursais com as contestações apresentadas, observo que, embora os fundamentos destas sejam parecidos, os Apelantes questionam os fundamentos da sentença, especificadamente, quanto à condenação ao pagamento de indenização por dano moral.

Desse modo, é certo que a preliminar deve ser rejeitada.

Sendo assim, rejeito a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, suscitada pelo Apelado.

Do Mérito

A discussão travada nos autos gira em torno da responsabilidade civil, ou não, do Estado de Mato Grosso e do DETRAN/MT, diante da conduta de inscrição em dívida ativa de valores indevidos, a título de Taxa de Licenciamento Anual, em nome do Autor, pessoa que não é proprietária do veículo, desde o ano de 2000, bem assim a efetivação do protesto.

R
essalto que a análise do feito deve ser realizada com fundamento na responsabilidade objetiva do Estado, nos moldes do artigo 37, § 6
o
, da Constituição da República Federativa do Brasil que assim dispõe:

Art. 37 - (...).

§ 6
o
- As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

A responsabilidade objetiva é oriunda da adoção da Teoria do Risco Administrativo, segundo a qual a responsabilidade civil do Estado independe da comprovação de culpa, bastando que seja demonstrado o nexo causal entre o fato e o dano, para que a parte ofendida possa obter a reparação.

Nessa ótica, sendo caso de responsabilidade objetiva, o ônus da parte autora se resume em demonstrar o comportamento comissivo ou omissivo do ente público, o resultado danoso e o nexo de causalidade ligando estes àquele. À Administração resta demonstrar se a vítima concorreu, com culpa ou dolo para o evento; não o provando, responde civilmente pelos danos provocados por seus agentes.

No caso vertente, inexistem dúvidas de que os débitos, concernentes à Taxa de Licenciamento Anual do veículo Fiat Uno SX, placa JYP-6629 que culminaram com a inscrição do nome do Recorrido na dívida ativa decorrem de automóvel que, desde o ano de 2000, não é de sua propriedade.

Aliás, o próprio Estado de Mato Grosso confirma, na contestação, a veracidade da tese do Recorrido, já que cancelou a CDA. Veja-se:

(...) Primeiro, cumpre suscitar matéria de ordem pública concernente à carência da ação por falta de interesse de agir, decorrente do fato de ter sido cancelado o débitos em dívida ativa em nome do autor, conforme homologação da Manifestação Nº 703/2021/SUBFISCAL.

Posto isso,
diante da baixa do nome do autor no Sistema de IPVA e no Sistema de Gerenciamento de Dívida Ativa, demonstrando a boa-fé da Fazenda Pública, reconhece-se juridicamente o pedido referente à inexistência de débito, tendo o Estado de Mato Grosso cancelado administrativamente a CDA, baixando os débitos existentes em nome da parte autora e, por consequência, o protesto
.

(Negritei).

Em vista do erro dos Recorrentes, o Apelado teve o débito, seu nome, inscrito na dívida ativa (id. 152129195, pág. 01).

Nessa esteira, por ser incontestável a falha dos Apelantes que, sem atentarem que o Recorrido não era proprietário do veículo, fez a inscrição do débito em seu nome na dívida ativa, impedindo-o, inclusive, de receber o prêmio do sorteio da Nota MT e, por isso, devem ser condenados ao pagamento da indenização por danos morais, posto que preenchidos os requisitos legais exigidos.

Demonstrada que fora inscrito débito em dívida ativa, em nome do Recorrido, de forma indevida, a doutrina e a jurisprudência são pacíficas, no sentido de que o dano moral na hipótese é
in re ipsa
, de modo que é irrelevante a prova do efetivo dano sofrido pela parte, porquanto presumido.

Acerca da temática, leciona Flávio Tartuce:

Dano moral objetivo ou presumido (
in re ipsa
) - não necessita de prova, como nos casos de abalo de crédito ou abalo moral, protesto indevido de títulos, envio do nome de pessoa natural ou jurídica para o rol dos inadimplentes (Serasa, SPC), morte de pessoa da família ou perda de órgão ou parte do corpo. Na última hipótese, há que se falar também em dano estético presumido (
in re ipsa
). Em complemento, tem entendido o Superior Tribunal de Justiça que, nos casos de lesão a valores fundamentais protegidos pela Constituição Federal, o dano moral dispensa a prova dos citados sentimentos humanos desagradáveis, presumindo-se o prejuízo. Nesse contexto, "sempre que demonstrada a ocorrência de ofensa injusta à dignidade da pessoa humana, dispensa-se a comprovação de dor e sofrimento para configuração de dano moral" (STJ, REsp 1.292.141/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 04.12.2012, publicado no seu Informativo n. 513) (Direito Civil. Volume 2. Direito das Obrigações e Responsabilidade Civil. 9ª Edição. 2014. Editora Método. São Paulo. Pág. 355).

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que a inscrição indevida em dívida ativa, de forma indevida, caracteriza, por si só, dano
in re ipsa
, o que implica responsabilização por danos morais. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. INDEVIDA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E EXECUÇÕES FISCAIS. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS À RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL DA MUNICIPALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. (...).

3. O Tribunal de origem afirmou, com fundamento nas provas dos autos, que
estão presentes os pressupostos necessários à responsabilização civil estatal, pois houve inscrição do nome da parte autora em dívida ativa de forma indevida, vez que o débito não lhe era imputável;
b) a municipalidade não apresentou argumentos capazes de desconstituir o direito da parte autora; c)
os danos morais, no caso, são presumidos,
porquanto inquestionáveis e decorrentes do próprio fato.

4. (...). 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.910.564/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 16/12/2021). (Negritei).

É sabido que, no ordenamento brasileiro não existem critérios objetivos para a quantificação do dano moral, até porque esta espécie de dano, por atingir a esfera psíquica do indivíduo e estar intimamente ligada à sua moral, não permite que se criem parâmetros concretos para a análise de sua extensão. Conquanto, preceituam a doutrina e a jurisprudência que o dano moral deve ser arbitrado de acordo com a possibilidade econômica do ofensor, as necessidades do ofendido, a potencialidade do dano e o grau de culpa ou dolo envolvido no ato lesivo.

Com efeito, a indenização deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor. Mas, também, que não penalize o ofensor além da sua atitude reprovável, isto é, há de se razoável.

Dessa forma, tenho sempre como norte a moderação, a razoabilidade e o bom-senso, devendo ser sopesados o grau da culpa, a capacidade econômica do causador do dano e a repercussão causada pelo ato.

Nessa quadra, tenho que o valor arbitrado a título de dano moral – R$ 4.000,00 (quatro mil reais) –
atenua o abalo sofrido pelo Apelado,
tem caráter pedagógico, evitar que a situação ora analisada aconteça novamente
, ou seja, atende os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Diante disso, tenho que os Apelos devem ser desprovidos.

Com relação aos honorários advocatícios, previstos no artigo 85, §11, do atual CPC, tenho que, em vista do trabalho realizado pelo patrono da parte Recorrida, devem ser majorados em R$ 200,00 (duzentos reais).

Forte nessas razões,
REJEITO
a preliminar de não conhecimento dos Apelos, por ausência de dialeticidade, levantada pelo Recorrido e, no mérito,
DESPROVEJO
os Apelos, interpostos pelo Estado de Mato Grosso e pelo DETRAN/MT, mantendo
incólume
a sentença recorrida.

M
ajoro o valor dos honorários advocatícios arbitrados na sentença, e fixo-o no total de R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais), em favor do patrono do Apelado, em conformidade com o artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2023